Tribunal: TJDFT
Processo: 0727961-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0727961-34.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: CELIDALVA PEREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 38561208) interposto por VALPARAÍZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, deferiu a tutela de urgência para suspender a eficácia do contrato celebrado entre as partes. Eis o decisório combatido (ID 128766319 do processo referência): Mais uma demanda sem qualquer relação com o Distrito Federal. A ré elege o foro - sem qualquer razão de direito - e temos que prestar jurisdição para os nossos adorados vizinhos o que é injustificado já que eles têm uma das melhores Justiças do Brasil. Como já disse em outra demanda, nosso Tribunal tem o entendimento de que não é abuso de direito; para mim é pois, à vista de uma visão funcionalista do direito, as coisas devem ter uma razão e não há razão alguma em se eleger um foro cuja demanda não apresenta qualquer ponto de contato com o território, seja do ponto de vista subjetivo - as partes são domiciliadas em Goiás - seja do ponto de vista objetivo - o empreendimento é, também, em Goiás. E volto a dizer apenas para não passar em branco. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. Parece-me haver probabilidade do direito. Com efeito, a autora, prima facie, revela que a assinatura do contrato foi feita em assinadores da internet, cuja segurança ainda não está devidamente provada, já que não se trata de assinatura digital; ademais disso, demonstra ser empregada doméstica e, em tal condição, não estaria em situação de abrir um loja em Shopping Center. Há perigo de dano, eis que a ré já propôs ação de execução em face da ré, havendo risco de penhoras etc. Defiro, pois, a tutela de urgência para suspender a eficácia do contrato celebrado entre as partes. (...) Alega a recorrente que o contrato não poderia ter sido suspenso sem provas suficientes da existência de fraude ou vício de consentimento. Aduz que a assinatura eletrônica deve ser considerada plenamente válida, uma vez que não foi comprovada a ilicitude da relação jurídica do contrato de locação. Argumenta que somente a sentença lastreada em provas consolidadas poderia aferir a regularidade e a aplicação do ajuste. Requer a reforma da decisão para que possa exigir os encargos decorrentes da locação. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência pleiteada. Os elementos carreados aos autos não se prestam à solução pretendida, sobretudo em caráter emergencial. A discussão dos autos gira em torno da idoneidade da assinatura digital aposta em contrato de locação. Como afirmado na decisão agravada, a probabilidade do direito, em juízo de cognição sumária, foi demonstrada, uma vez que a segurança do assinador da internet utilizado para pactuação do contrato e recebimento do espaço de uso comercial no Shopping Sul (Valparaíso/GO) não está devidamente provada. Não ficou, igualmente, demonstrado o risco para o agravante de aguardar o resultado da dilação probatória, uma vez protegido pela possibilidade de reaver tudo que for devido em relação ao aluguel, se o caso. Em suma, ainda não foram delineados com precisão os fatos narrados pelo agravante, havendo a necessidade de dilação probatória, porquanto permanece duvidosa a validade da assinatura do contrato de locação. Assim, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada, notadamente sem o estabelecimento do contraditório imprescindível à verificação da higidez da assinatura. Por tais fundamentos, indefiro a liminar, até o julgamento do presente recurso. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, responder o recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador